Tribunal: TJSP
Processo: 1016592-63.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL -ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - VEÍCULO AUTOMOTOR - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RECURSO DE APELAÇÃO DA DEVEDORA. Adução de contaminação do contrato com cobranças indevidas, a descaracterizar a mora. Descabimento. Embora existentes algumas cobranças indevidas de acessórios contratuais, não são aptas a descaracterizar a mora, consoante bem definiu

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL -ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - VEÍCULO AUTOMOTOR - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RECURSO DE APELAÇÃO DA DEVEDORA. Adução de contaminação do contrato com cobranças indevidas, a descaracterizar a mora. Descabimento. Embora existentes algumas cobranças indevidas de acessórios contratuais, não são aptas a descaracterizar a mora, consoante bem definiu o Superior Tribunal de Justiça em seu Tema Repetitivo no 972. Inexistência de previsão de cobrança de comissão de permanência no contrato. Alegação de ilegalidade por referida cobrança descabida. Os juros estabelecidos em contrato de arrendamento mercantil não se sujeitam a limitação. Exegese da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 382 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ação julgada procedente para consolidar nas mãos do autor a propriedade e posse plena do bem. Taxas administrativas. Julgamento recurso repetitivo acerca da matéria. Impossibilidade da cobrança de tais taxas, eis que não comprovado o serviço efetivamente prestado e ainda caracterizada a onerosidade excessiva. Viabilidade da prestação de contas de que trata o artigo 2o, "caput", no âmbito desta própria ação, com a liquidação das obrigações de parte a parte. Sucumbência substancial da devedora, cabendo a ela o custeio o processual, na forma da sentença. Procedência. Sentença reformada. Recurso de apelação da devedora em parte provido para decretar a ilegalidade de parte das cobranças contratuais e possibilitar a prestação de contas nos próprios autos, descabida a majoração da honorária advocatícia prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016592-63.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTER
ALVES BASTISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016592-63.2018.8.26.0005 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1016592-63.2018.8.26.0005.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de São Miguel Paulista.
01a Vara Cível.
Processo no 1003404-41.2016.8.2.0306.
Prolator ( a ): Juiz Mário Daccache.
Apelante ( s ): Ester Alves Batista.
Apelado ( s ): Banco Bradesco Financiamentos Sociedade Anônima.

VOTO No 49.264/2020.--
RECURSO
-
APELAÇÃO
CÍVEL
-ALIENAÇÃO
FIDUCIARIA
EM
GARANTIA
–
RELAÇÃO
CONSUMERISTA - VEÍCULO AUTOMOTOR - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO - RECURSO DE APELAÇÃO DA
DEVEDORA. Adução de contaminação do contrato com
cobranças indevidas, a descaracterizar a mora. Descabimento.
Embora existentes algumas cobranças indevidas de acessórios
contratuais, não são aptas a descaracterizar a mora, consoante
bem definiu o Superior Tribunal de Justiça em seu Tema
Repetitivo no 972. Inexistência de previsão de cobrança de
comissão de permanência no contrato. Alegação de ilegalidade
por referida cobrança descabida. Os juros estabelecidos em
contrato de arrendamento mercantil não se sujeitam a
limitação. Exegese da Súmula 596 do Supremo Tribunal
Federal e da Súmula 382 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Ação julgada procedente para consolidar nas mãos do
autor a propriedade e posse plena do bem. Taxas
administrativas. Julgamento recurso repetitivo acerca da
matéria. Impossibilidade da cobrança de tais taxas, eis que não
comprovado o serviço efetivamente prestado e ainda
caracterizada
a
onerosidade
excessiva. Viabilidade da
prestação de contas de que trata o artigo 2o, “caput”, no âmbito
desta própria ação, com a liquidação das obrigações de parte a
parte. Sucumbência substancial da devedora, cabendo a ela o
custeio o processual, na forma da sentença. Procedência.
Sentença reformada. Recurso de apelação da devedora em
parte provido para decretar a ilegalidade de parte das cobranças
contratuais e possibilitar a prestação de contas nos próprios
autos, descabida a majoração da honorária advocatícia prevista
no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016592-63.2018.8.26.0005 -Voto no
3
Cuida-se de ação de busca e
apreensão ( fundada em contrato de compra e venda de veículo
automotor com cláusula de alienação fiduciária ), julgada
procedente pela sentença de folhas 140/142. Sucumbente, a
requerida deverá arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% ( dez por cento ) sobre o valor da
causa.
Inconformada, recorre a requerida
pleiteando a reforma do julgado ( folhas 144/154 ). Alega, em
suma, omissão da sentença sobre a incidência indevida de juros de
mora sobre parcelas vincendas, necessidade de afastamento de
taxas, encargos e tarifas excessivas, a descaracterizar a mora.
Defende que a instituição financeira preste contas sobre a venda
do automóvel. Pede o provimento do recurso e a adequação da
distribuição do ônus sucumbencial.
Recurso tempestivo, devidamente
processado, isento do preparo devido à gratuidade concedida e
oportunamente respondido ( folhas 158/170 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos
legais de admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
Cuida-se de ação de busca e
apreensão de veículo automotor julgada procedente, confirmada a
limnar concedida para apreensão do automóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016592-63.2018.8.26.0005 -Voto no
4
A
consumidora
requerida
se
insurge, alegando cobrança de juros, encargos e tarifas em
excesso a impedir a purgação da mora. Pede seja deferida a
prestação de contas acerca da alienação do automóvel pela
credora fiduciária.
Não vinga a argumentação de
irregularidade na forma de aplicação dos juros no contrato.
Cumpre ressaltar que, à evidência, a Lei n° 4.595/64 não foi
revogada pelo artigo 25, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, permanecendo intacto seu artigo 4°, inciso IX, que
atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para
limitar a taxa de juros praticada pelas instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Reiteradamente tem se manifestado
o excelso Superior Tribunal de Justiça neste sentido, como se
observa do julgado a seguir ementado:
"JUROS - TETO DE 12% - LEI
DE USURA - INEXISTÊNCIA - LEI 4.595/64 -
EXEGESE
DA
SÚMULA
506
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - DIREITOS PROCESSUAL E
COMERCIAL - FINANCIAMENTO BANCÁRIO -
JUROS - TETO DE 12% EM RAZÃO DA LEI DE
USURA
-
INEXISTÊNCIA
-
LEI
4.595/64
-
ENUNCIADO No 506 DA SÚMULA/STF - RECURSO
ACOLHIDO - A Lei 4.595/64, que rege a política
econômico-monetária nacional, ao dispor no seu art. 4o,
IX, que cabe ao Conselho Monetário Nacional limitar
taxas de juros, revogou, suas operações realizadas por
instituições do sistema financeiro, quaisquer outras
restrições que previam teto máximo" ( STJ Recurso
Especial no 173.542 - RS - STJ - 4a T. - Rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira - J. em 06.08.98,”in" DJU de
14.09.98, pág. 87 ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016592-63.2018.8.26.0005 -Voto no
5
E esta Egrégia Corte de Justiça
acompanha este entendimento, “in verbis”:
“CONTRATO BANCÁRIO -
Revisional
-
Interesse
processual
presente
-
Possibilidade jurídica do pedido - Possibilidade de
intervenção judicial para restabelecer equilíbrio do
contrato - Inaplicabilidade do Código do Consumidor -
Juros exorbitantes e capitalizados - Inexistência -
Instituições financeiras não sujeitas às limitações do
Decreto n° 22.626/33 (súmulas 596 do STF e 382 do
STJ) - Revogação do § 3o do artigo 192, da
Constituição Federal - Capitalização de juros possível -
Necessidade de previsão expressa e somente em
contratos posteriores à vigência da MP n° 1963-17/00
(de 31/3/2000), reeditada sob n° 2.170-36/2001 -
Comissão de permanência - Observância das súmulas
30, 294 e 296, do STJ - Cumulação com outros encargos
- Impossibilidade - Exclusão destes - Sucumbência
recíproca - Recursos parcialmente providos” ( TJSP -
Apelação no. 990100112473, Relator Vicentini Barroso,
julgada em 12.05.2010 ).
Verifica-se, assim, que a taxa de
juros, prevista nos contratos de capital de giro com taxa variável e
instrumento de confissão e parcelamento de dívida, não se sujeita
ao limite de 12% ( doze por cento ) ao ano outrora previsto no
revogado artigo 192, parágrafo 3o, da Constituição Federal.
Desta feita, não se há de cogitar da
limitação da taxa de juros, porquanto as Súmulas 596 do Colendo
Supremo Tribunal Federal e 382 do Colendo Superior Tribunal
Justiça admitem a cobrança de juros remuneratórios superiores a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016592-63.2018.8.26.0005 -Voto no
6
12% ( doze por cento ) ao ano.
Acrescenta-se que a Súmula
Vinculante n° 7 do Supremo Tribunal Federal pacificou a
possibilidade de as instituições financeiras cobrarem juros em
patamar superior àquele previsto na Constituição Federal, já que
inexistia norma regulamentadora do parágrafo 3o do artigo 192
da Carta Magna, revogado pela Emenda Constitucional n°
40/2003.
Vale ressaltar, também, que não
constitui crime contra a ordem econômica a aplicação de juros
convencionais, diante do princípio “pacta sunt servanda”.
Assim, não se observa na hipótese
em análise abusividade nessas cobranças.
Não se verifica a cobrança de juros
de mora sobre parcelas vincendas, ao contrário do apregoado,
bastando conferir a planilha acostada à inicial ( folha 04 ) pela
qual a multa contratual e juros de mora incidiram até a parcela de
número 19, e não em relação às vincendas.
O
contrato
não
contou
com
cobrança de comissão de permanência, somente havendo previsão
da cobrança de juros e multa em período de inadimplência, ao que
a requerida carece de interesse processual sobre tal pormenor.
No que toca a cobrança de taxas
administrativas, referentes à avaliação do bem dado em garantia e
ao registro de contrato conforme insurgência apresentada, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016592-63.2018.8.26.0005 -Voto no
7
assiste a requerida, ora recorrente.
Quanto à tarifa de avaliação do
bem (folha 19 R$ 425,00) que tinha a Resolução no 3.518/2007 do
BACEN autorizando a sua cobrança (artigo 5o) agora tem tese
extraída do julgamento de mérito do REsp no 1.578.553/SP
(Recurso Repetitivo) onde fixou-se o entendimento de que são
válidas as cobranças de tarifas para avaliação do bem dado em
garantia, ressalvando-se o serviço que não foi efetivamente
prestado, bem como a verificação pelo Judiciário da hipótese de
onerosidade em cada caso concreto. No caso, não há prova dos
valores gastos com tal avaliação e ainda o valor apresentado se
mostra excessivo, devendo, portanto, ser afastado.
No que tange à tarifa de registro
do contrato (R$ 120,03), valem as mesmas considerações acima
deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da
onerosidade excessiva.
E porque, na espécie, inexistente
qualquer documento demonstrando a efetiva prestação do serviço
e do controle da onerosidade excessiva é de rigor o conhecimento
da abusividade de referida cobrança pela tarifa de registro do
contrato.
Ainda que verificadas as taxas
irregulares, o afastamento não descaracteriza a mora, eis que a
dívida é substancialmente superior à soma dos encargos cobrados
indevidamente.
Assim, nada a alterar quanto à
regularidade da busca e apreensão, eis que fundada em
inequívoca mora contratual, não purgada a tempo.
Tocante à prestação de contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016592-63.2018.8.26.0005 -Voto no
8
após à alienação do bem, imposta pelo artigo 2o do Decreto-Lei no
911/69 é viável no âmbito desta mesma ação, cabendo à financeira
comprovar a venda do bem e a imputação do produto ao débito
contratual em aberto. Note-se que em suas contrarrazões ao apelo
a instituição financeira não se opõe à prestação de contas nos
próprios autos da busca e apreensão.
Na confecção do cálculo, a
financeira deve considerar os juros incidentes apenas até a data
do cálculo (data da liquidação do contrato), expungindo juros
futuros, em atenção à liquidação antecipada do contrato (artigo
52, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor).
Sobejado
saldo em favor da
consumidora, caberá a credora realizar a restituição. Caso haja
débito em aberto, afigura-se possível a busca pela satisfação no
próprios autos, como segunda fase da prestação de contas que se
operará
Deve permanecer inalterada a
distribuição do ônus sucumbencial, eis que a requerida restou
vencida em maior grau, sopesando-se o princípio da causalidade
em virtude da mora contratual.
Acolhido em parte o apelo, não
incide a majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso de apelação, sem a majoração prevista no
parágrafo 11 do artigo 85 do Codigo de Processo Civil, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR